Tribunal: TJMT
Processo: 0059049-12.2013.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0059049-12.2013.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Antecipação de Tutela / Tutela Específica]

Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[REMA AUTO CAR COMERCIAL LTDA - CNPJ: 84.259.316/0001-92 (EMBARGANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0004-97 (EMBARGADO), ELLEN MARCELE BARBOSA GUEDES - CPF: 005.703.531-81 (ADVOGADO), GRAZIELLA PAES MAIOLINO - CPF: 033.094.041-45 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGANTE), ELLEN MARCELE BARBOSA GUEDES - CPF: 005.703.531-81 (ADVOGADO), GRAZIELLA PAES MAIOLINO - CPF: 033.094.041-45 (ADVOGADO), REMA AUTO CAR COMERCIAL LTDA - CNPJ: 84.259.316/0001-92 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE,

REJEITOU os embargos de Declaração interpostos por REMA AUTO CAR COMERCIAL LTDA
e
ACOLHEU os Aclaratórios interpostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO
.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NÃO VERIFICADA – MERO INCONFORMISMO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS ARBITRADOS EM SEDE DE SENTENÇA – ARTIGO 85, §11o DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – OMISSÃO RECONHECIDA – EMBARGOS DO APELANTE REJEITADOS – EMBARGOS DO APELADO ACOLHIDOS PARA SANAR A OMISSÃO SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

A interposição de embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

O prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário é dispensável, porque não há necessidade do órgão colegiado citar os dispositivos usados, desde que o Acórdão aprecie integralmente a questão trazida ao feito, com a devida fundamentação.

Conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, é devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do artigo 85, §11o do Novo Código de Processo Civil, quando estiverem presentes, simultaneamente, os seguintes requisitos: a) decisão recorrida publicada a partir de 18/3/2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou não provido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Embargante: REMA AUTO CAR COMERCIAL LTDA/ ESTADO DE MATO GROSSO

Embargado: ESTADO DE MATO GROSSO/ REMA AUTO CAR COMERCIAL LTDA

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Rema Auto Car Comercial LTDA e pelo Estado de Mato Grosso, contra acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, na Apelação registrada sob o no. 0059049-12.2013.811.0041, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso.

A Embargante Rema Auto Car Comercial LTDA, em suas razões recursais, alega que há omissão no acórdão embargado, uma vez que não observou o artigo 489 do Código de Processo Civil.

Afirma que há omissão quanto a análise da inconstitucionalidade do adicional de Fundo de Combate à Pobreza sobre o ICMS, uma vez que o valor fixado pelo Estado de Mato Grosso é superior ao limite estabelecido no artigo 82, § 1° da ADCT.

Defende, nesse ponto, que há ilegalidade no tocante de a alíquota do Fundo de Combate à Pobreza ultrapassar o limite máximo permitido na Magna Carta, bem como que há ilegalidade pela vinculação de receita e ilegalidade pelo fato de não haver lei que defina produtos supérfluos.

Sustenta que há precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça, em matéria idêntica, que deferiu a medida liminar para determinar a cobrança do referido fundo ao limite máximo de 2% (dois por cento).

Ao final, a embargante busca o prequestionamento, ao argumento de que foram violados os artigos 79 e 80, § 1° da ADCT, artigos 150, incisos II e IV, 167, inciso IV, ambos da Constituição da República.

Por sua vez, o Estado de Mato Grosso, em suas razões recursais, sustenta que há omissão no acórdão embargado, especificamente, quanto a fixação dos honorários recursais, previstos no artigo 85, § 11o, do Novo Código de Processo Civil, eis que não houve a majoração da verba honorária por ocasião do julgamento do Apelo interposto pelo Embargado, que foi desprovido.

Neste contexto, o ente público estadual requer que os Embargos sejam conhecidos e providos, de modo a suprir a omissão apontada, majorando os honorários advocatícios sucumbenciais.

Não constam contrarrazões nos autos.

Desnecessária a manifestação da Procuradoria Geral de Justiça, nos termos do art. 178 do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos Embargos de Declaração.

Consoante relatado anteriormente, os presentes embargos visam reformar o acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, na Apelação registrada sob o no. 005904-12.2013.811.0041, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso.

Inicialmente, destaco que o artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração. Confira-se:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Assim, na forma do artigo mencionado, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Pois bem.

O aresto, ora embargado, foi assim ementado:

APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA – EMENDA CONSTITUCIONAL N° 31/2000 – ACRÉSCIMO DOS ARTS. 79 A 83 AO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS - DETERMINAÇÃO DA CRIAÇÃO DOS RESPECTIVOS FUNDOS NOS ÂMBITOS ESTADUAIS, DISTRITAL E MUNICIPAIS – LEI COMPLEMENTAR N. 144/2003 - INSTITUIÇÃO DO FUNDO ESTADUAL DE MATO GROSSO - DEFINIÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS SUPÉRFLUOS POR MEIO DE LEI FEDERAL – § 1°, DO ART. 80, DO ADCT - PERCENTUAL MÁXIMO DE 2% - DESTINAÇÃO DE RECURSOS ADICIONAIS DO ICMS – LIBERALIDADE DO ESTADO – AUMENTO DA ALÍQUOTA DO ICMS – PRINCÍPIO DA SELETIVIDADE – ESSENCIALIDADE DAS MERCADORIAS E SERVIÇOS – INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE E/OU INCONSTITUCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

A Emenda Constitucional n. 31/2000, que alterou o Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT), para acrescentar os artigos 79 ao 83, culminou na instituição do Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza no âmbito federal e, ao mesmo tempo, conferiu competência aos Estados, Distrito Federal e Municípios para instituírem os respectivos fundos regionais, que, em relação aos Estados e do Distrito Federal deveria corresponder ao acréscimo de até 2%, na alíquota do ICMS, e alcançar, especialmente, os produtos e serviços supérfluos, os quais seriam definidos em lei federal.

A EC n. 42/2003 excluiu a citada necessidade de lei federal, para a definição dos produtos supérfluos, atinente ao âmbito Estadual, e, após sucessivas Emendas, postergando o prazo de vigência do adicional do ICMS em referência, foi, enfim, editada a EC n. 67/2010, que prorrogou, por tempo indeterminado, a cobrança do acréscimo.

Não há falarem vinculação indevida da destinação de valores originários da arrecadação de Imposto, no caso, haja vista que o artigo 80, § 1°, do ADCT, apregoa que, aos recursos que compõem o Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza, não se aplicam as disposições dos artigos 159 e 167, IV, da Constituição Federal.

Quaisquer controvérsias inerentes à constitucionalidade e legalidade desta cobrança foram superadas por ocasião do julgamento, pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, da ADI no 2.869/RJ, quando firmado o entendimento de que o "art. 4o da Emenda Constitucional no 42/03 convalidou os adicionais da alíquota do ICMS, referentes à instituição do Fundos de Combate à Pobreza, criados pelos estados membros e pelo Distrito Federal, ainda que esses acréscimos estivessem em discordância com o disposto na Emenda Constitucional no 31/2000."

O Estado de Mato Grosso, mediante a LCE n. 144/2003, apenas, implementou, na legislação estadual, a autorização para a criação do adicional de até 2% (dois pontos percentuais), na alíquota do ICMS, para ao citado Fundo.

É facultada, ao Ente Estadual, a estipulação de alíquota diferenciada de ICMS, à vista da regra constitucional da seletividade, e, assim, ao verter parte, maior que os 2% previstos para Fundo de Combate à Pobreza, a Fazenda denota estar se utilizando de uma liberalidade, com respaldado no excepcionamento à vinculação de receita oriunda de imposto incidente sobre a hipótese, de modo a contribuir, complementarmente, com o Fundo em referência, sobretudo, por ser este alimentado, não por fonte única, mas múltiplas, a teor do que dispõe o artigo 5°, da LCE 144/2003.

Em suas razões recursais, a embargante Rema Auto Car Comercial LTDA sustenta que o acórdão é omisso quanto à apreciação das teses apresentadas de ilegalidade no tocante de a alíquota do Fundo de Combate à Pobreza ultrapassar o limite máximo de 2% (dois por cento), vinculação de receita e ausência de previsão legal definindo produtos supérfluos.

Da análise do acórdão, não vislumbro o vício aventado pela embargante, onde se presume o mero inconformismo com a decisão já proferida.

A partir da leitura das razões de recurso e do acórdão embargado, pode se constatar que não há qualquer vício no julgamento, já que lançado dentro do limite da lide, com fundamentos claros e nítidos.

Diversamente do que alega a Embargante, a matéria questionada pelo embargante foi enfrentada e debatida, destacando que não há ilegalidade ou inconstitucionalidade quanto a cobrança do Fundo de Combate à Pobreza, bem como que não se trata de majoração excessiva da contribuição, mas de ajuste da alíquota do ICMS.

Nesse ponto, transcrevo parcialmente o voto constante no acórdão atacado:

"(...)No que tange à alegação da cobrança de percentual excessivo, é de se registrar que, de fato, o Estado de Mato Grosso criou o Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza, através da Lei Complementar n. 144, de 22.12.2003, e veio a instituir o adicional de 2% (dois por cento), somente, sobre as alíquotas dos incisos V e IX, do artigo 14, da Lei no 7.098/2008, através da Lei Complementar n. 460, de 26.12.2011. Observe-se:

“
Art. 1o Acresce o inciso IV ao Art. 5o Lei Complementar no 144, de 22 de dezembro de 2003: "Art. 5o (...) (...) IV - do adicional de 2% (dois por cento) às alíquotas previstas nos incisos V e IX, Art. 14 da Lei no 7.098, de 30 de dezembro de 2008.

Art. 2o Acresce o inciso IX e X ao Art. 14 da Lei no 7.098, de 30 de dezembro de1998 com a seguinte redação: "Art. 14 IX - 35% (trinta e cinco por cento) nas operações internas e de importação, realizadas com as mercadorias segundo a Nomenclatura Brasileira de Mercadorias - Sistema Harmonizado (NBM/SH), a seguir indicadas: a) armas e munições, suas partes e acessórios, classificados no capítulo 93; b) embarcações de esporte e de recreação, classificadas no código 8903; c) bebidas classificadas nos códigos 2203, 2204, 2205, 2206, 2207 e 2208; d) cigarro, fumo e seus derivados, classificados no capítulo 24; e) jóias classificadas nos códigos 7113 a 7116; f) cosméticos e perfumes classificados nos códigos 3303, 3304, 3305 e 3307. X - O percentual da alíquota prevista no inciso IX que ultrapassar 25% (vinte e cinco por cento), serão destinados ao Fundo Estadual de Combate à Pobreza.

Nesse ponto, verifica-se que a Lei Complementar Estadual n. 460/2011, que alterou a Lei Estadual n. 7.098/98, que consolida as normas referentes ao ICMS, majorou, de 30% para 35%, a alíquota incidente nas operações realizadas com as mercadorias referidas nas alíneas do inciso IX, e, ainda, no inciso X, determinou que o percentual excedente a 25% fosse redirecionado ao Fundo Estadual de Combate à Pobreza.

Como se vê, diferentemente do que alega a apelante, não se trata de majoração excessiva da contribuição ao FECP, mas de ajuste da alíquota do ICMS, uma vez que o ente federado, dentro da sua competência tributária, tem o poder de fixá-la conforme a essencialidade das mercadorias e dos serviços, a teor do permissivo contido no § 2o, III, do artigo 155 da CF/1988,
in litteris:

“
Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre:

(...) II - operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior;

[...] § 2o O imposto previsto no inciso II atenderá ao seguinte:

[...] III - poderá ser seletivo, em função da essencialidade das mercadorias e dos serviços;”

Assim, vê-se que o Estado de Mato Grosso, ao prever a alíquota para os produtos acima referidos, o fez à vista da regra constitucional da seletividade, e, pois, ao verter parte do percentual incidente sobre tais bens ao Fundo de Combate à Pobreza, na realidade, estaria se utilizando de uma liberalidade, destinando parcela da arrecadação do ICMS, de forma complementar, ao aludido Fundo, respaldado, inclusive, pelo excepcionamento à vinculação de receita oriunda de imposto alhures mencionado.

Afinal, a receita do Fundo em comento não é proveniente de fonte única, mas de múltiplas origens, a teor do que dispõe o artigo 5o, da LCE 144/2003, conforme se constata a seguir:

“
Art. 5o Constituirão receitas do Fundo:

I - recursos oriundos do Governo Federal e da Administração Pública Estadual, direta e indireta, recebidos diretamente ou mediante convênios;

II - dotações orçamentárias próprias e recursos adicionais que a lei lhe vier destinar;

III - doações, auxílios e contribuições de terceiros, de qualquer natureza, que poderão ser prestados por pessoas físicas ou jurídicas, nacionais ou estrangeiras, instaladas no País ou no exterior;

IV - os valores recolhidos, correspondentes ao adicional de 2% (dois por cento) às alíquotas previstas na alínea b do inciso IV e nos incisos V e IX do Art. 14 da Lei no 7.098, de 30 de dezembro de 1998.”

Sabe-se, ainda, que a Lei Estadual n. 10.463/2016 excluiu do inciso IX, do artigo 14, da Lei 7.098/98, os produtos referidos nas alíneas ‘b’, ‘e’ e ‘f’, incluindo-os no inciso IV daquele mesmo artigo, o que, entrementes, não modifica o raciocínio delineado neste voto, que caminha no sentido da regularidade da tributação em exame, visto que, apenas, houve a realocação das mercadorias, conforme a sua essencialidade, a uma alíquota inferior.

Desse modo, não prosperam as alegações da apelante de que lhe tenham sido direcionadas cobranças em percentual acima do máximo legal, pois, como visto, qualquer excedente, destinado ao Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza, no caso, decorre do direcionamento complementar de receita, oriundo do excesso previsto no inciso X, do artigo 14, da Lei Estadual n.o7.098/1998
.(...)"
(Destaquei)

Logo, o manejo dos embargos de declaração não se presta ao fim almejado pela embargante, qual seja de obter a modificação do julgado, mas, apenas o de corrigir defeitos no ato judicial, tais como omissão, contradição e obscuridade.

Portanto, se a solução dada ao litígio não foi a melhor do ponto de vista dos embargantes, não é por meio dos aclaratórios, sem a demonstração de quaisquer vícios no
decisum
, que poderá modificar o que foi decidido pelo Colegiado.

Nesse sentido, colaciono precedentes:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA – AÇÃO DE COBRANÇA - GRUPO TAF – AGENTE DE TRIBUTOS ESTADUAIS – PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE HORA-EXTRA E HORA NOTURNA, COM RESPECTIVOS REFLEXOS TRABALHISTAS - LEI COMPLEMENTAR No 79/2000 - PORTARIA N. 012/SARP/2014 – PRESCRIÇÃO – INEXISTÊNCIA - JORNADA DE TRABALHO DE 10 (DEZ) DIAS CONSECUTIVOS E 20 (VINTE) DIAS PARA DESCANSO – AUSÊNCIA DE INTERVALO INTRAJORNADA - NÃO CONFIGURAÇÃO – JORNADA ESPECIAL DE TURNOS ININTERRUPTOS – FERIADOS E FINAIS DE SEMANAS TRABALHADOS – PAGAMENTO EM DOBRO – IMPOSSIBILIDADE – SITUAÇÃO SUI GENERIS - COMPENSAÇÃO COM 20 DIAS DE DESCANSO – RECURSO DO ESTADO PROVIDO - REEXAME PREJUDICADO – OMISSÃO INEXISTENTE – EMBARGOS REJEITADOS. Os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, uma vez ausentes os vícios previstos no artigo 1.022, II e parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2.015. (N.U 0053111-65.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/02/2021, Publicado no DJE 19/02/2021).

Outrossim, mesmo para o fim de prequestionamento, existe a condição inarredável de que o embargante aponte inequivocamente a existência de algum dos vícios enumerados pelo art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no presente caso, porque, para formar a convicção, o entendimento esposado no voto condutor encontra-se fundamentado de forma suficiente à respectiva solução nesta instância recursal.

A esse respeito, confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO - RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO - VIOLAÇÃO AO ART. 535, DO CPC - NÃO-OCORRÊNCIA. 1. Tendo sido adequadamente examinada pelo acórdão embargado a questão supostamente omitida, não existe violação ao art. 535, inciso II, do Código de Processo Civil.
2
O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC
.
3. Recurso especial não conhecido.”
(RESP no 673777/SP; Relatora Ministra Laurita Vaz) (destaquei)

De igual modo, cumpre destacar o julgador não está obrigado a discorrer sobre todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes, tendo em vista que pode decidir a causa de acordo com os motivos jurídicos necessários para sustentar o seu convencimento, a teor do que estabelece o art. 371 do novo CPC. Ou seja, o princípio do livre convencimento motivado do Juiz não importa em que este deva exaurir todos os argumentos aduzidos pelos litigantes, mas que a sua decisão seja lastreada no sistema jurídico a que está adstrito.

A propósito, assim já se posicionou este Egrégio Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INTENÇÃO DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE –
PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE DE DISCORRER SOBRE TODAS AS TESES E DISPOSITIVOS LEGAIS INVOCADOS PELAS PARTES
– OMISSÃO QUANTO A DETERMINAÇÃO DE TRANSCRIÇÃO DO IMÓVEL DETERMINADA NA SENTENÇA - EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE. Se o Acórdão recorrido traz de forma contundente todas as razões que formaram o convencimento do julgador, não há falar em omissão ou contradição. A usucapião pode ser alegada como matéria de defesa em ação reivindicatória apenas com o intuito único e exclusivo de afastar a pretensão possessória, porque a prescrição aquisitiva, para fins de registro imobiliário, não pode ser reconhecida em outro procedimento que não seja a própria ação de usucapião, a qual possui rito próprio. (N.U 0003499-20.2011.8.11.0003, GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 5/9/2018, Publicado no DJE 10/9/2018). A simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria.“ (N.U 0035525-02.2019.8.11.0000, , HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/09/2019, Publicado no DJE 23/09/2019). (Destaquei).

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADAS -
DESNECESSIDADE DE ENFRENTAR TODAS AS TESES DISCUTIDAS - RECURSO COM PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA - PREQUESTIONAMENTO
- CARÁTER PROTELATÓRIO - MULTA APLICADA - RECURSO REJEITADO. Devem ser rejeitados os Embargos de Declaração quando ausentes os vícios enumerados pelo artigo 1022 do CPC. Embargos manejados com o intuito de modificar o resultado do julgamento, tentando fazer prevalecer a tese sustentada pelo Embargante. Na espécie, o colegiado afastou a tese de cerceamento de defesa sob o fundamento de que a matéria demandava tão somente a análise documental, por se tratar de condições e execução de contrato, com base nas cláusulas pactuadas. Por esse motivo, foi rejeitado o pedido de produção de prova testemunhal. A fundamentação do julgado foi precisa ao tratar sobre a aplicação das cláusulas contratuais ao caso concreto, de modo que não há que se cogitar a hipótese de aplicação do CDC ao caso concreto, por se tratar de obrigação de fazer, em relação jurídica locatícia, que, consoante entendimento jurisprudencial, não se coaduna com as legislação consumerista, sobretudo pelo fato de inexistir na espécie desproporção e/ou vulnerabilidade de forças entre os contratantes.
Se o Acórdão recorrido traz de forma contundente todas as razões que formaram o convencimento do julgador, não há falar em omissão ou contradição.
A simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria. De rigor reconhecer o caráter manifestamente protelatório e por conseguinte aplicar multa do artigo 1.026, § 2o do atual CPC, a qual fixo em 1% sobre o valor atualizado da causa.” (ED 52114/2018, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO DO TJMT, Julgado em 15/08/2018, Publicado no DJE 22/08/2018). (Destaquei)

Assim, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum, para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole os limites do inciso II do art. 1.022 do CPC.

Quanto aos embargos de declaração interpostos pelo Estado de Mato Grosso, observo que o ente público alega que há omissão no acórdão embargado, especificamente, quanto a fixação dos honorários recursais, previstos no artigo 85, § 11o, do Novo Código de Processo Civil, eis que não houve a majoração da verba honorária por ocasião do julgamento do Apelo interposto pelo Embargado, que foi desprovido.

Com razão o Embargante, pois devem ser aclarados os termos constantes no acórdão a fim de sanar a omissão ocasionada.

Após análise detida do caso dos autos, tenho que os Embargos merecem ser acolhidos, na medida em que não houve manifestação no Acórdão, disponível no ID n. 90296469, acerca da fixação dos honorários recursais previstos no artigo 85, § 11o, do Novo Código de Processo Civil.

Por oportuno, destaco que, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, é devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do artigo 85, § 11o, do Novo Código de Processo Civil, quando estiverem presentes, simultaneamente, os seguintes requisitos: a) decisão recorrida publicada a partir de 18/3/2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou não provido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXAME DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO STF. EXCLUSÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. DESCABIMENTO. 1. O recurso especial não é via recursal adequada para analisar suposta ofensa a dispositivo constitucional, sob pena de usurpação da competência que, por expressa determinação da Constituição Federal, pertence ao Supremo Tribunal Federal. 2
. A Corte Especial do STJ, no julgamento do AgInt nos EAREsp n. 762.075/MT, fixou entendimento de que é devida a
majoração
da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, não se exigindo comprovação do efetivo trabalho adicional realizado pelo advogado da parte recorrida, quando estiverem presentes, simultaneamente, os seguintes requisitos: a) decisão recorrida publicada a partir de 18/3/2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou não provido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso.
(Sem destaques no original) 3. Agravo interno não provido.

(STJ, AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1528081 RJ, Primeira Turma, Relator Ministro Benedito Gonçalves, julgado em 11/5/2020)

Adiciono que, é devida a referida majoração dos honorários advocatícios, nos termos do definido pelo Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
HONORÁRIOS
RECURSAIS. ART. 85, § 11, DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE CONTRARRAZÕES.
MAJORAÇÃO
. POSSIBILIDADE
. 1. O agravante não impugnou os fundamentos da decisão agravada que levaram ao não conhecimento do recurso especial relativamente à alegação de que o art. 85 do CPC/2015 seria aplicável aos honorários contratuais. Incidência da Súmula 182/STJ. 2. O prazo previsto no parágrafo único do art. 932 do CPC/2015 diz respeito a vício estritamente formal, não sendo cabível a sua invocação para sanar deficiência na fundamentação recursal. Precedentes.
3
. "A interposição de recurso sob a égide da nova lei processual possibilita a majoração dos
honorários
advocatícios (ora fixados em 10% dez por cento sobre o valor da causa), mesmo quando não apresentadas contrarrazões, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015"
(AO 2063 AgR, Rel. p/Acórdão Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe de 14/9/2017). 4. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1678981 PE 2017/0142095-3, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 16/11/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/11/2017). (sem destaques no original).

Neste contexto, tenho que todos os requisitos supramencionados foram preenchidos, eis que a sentença foi proferida em 17/10/2017 (ID. 2131189/2131200), o apelo interposto pelo Embargado foi totalmente desprovido, e o Juízo singular, em sede de sentença, condenou o Autor (ora Embargado) a pagar honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2°, IV, I, do NCPC.

Com efeito, a fim de corrigir a omissão apontada, e tendo em vista o disposto no artigo 85, § 11o, do Novo Código de Processo Civil c⁄c o Enunciado Administrativo 7⁄STJ ("Somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016 será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do NCPC"), majoro os honorários advocatícios em 5% (cinco por cento) sobre a verba arbitrada na origem.

Ante o exposto,
REJEITO os embargos de Declaração interpostos por REMA AUTO CAR COMERCIAL LTDA
e
ACOLHO os Aclaratórios interpostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO
, sem efeitos infringentes, tão somente para integralizar o julgado, determinando que a verba honorária fixada na origem seja majorada em 5% (cinco por cento), a título de honorários recursais, com base no disposto no artigo 85, § 11, do Novo Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2021